Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal e civil. Agravo interno. Tema 1.168 do ementário de repetitivos do STJ. Concurso material entre os crimes dos artigos 241-a e 241-b, ambos do ECA. Precedente obrigatório. Recurso conhecido em parte e, no ponto, desprovido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto por E. G. N. L. contra decisão da Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, por coincidência do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.970.216/MG (Tema 1.168). O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, e a ausência de enquadramento do precedente repetitivo adotado, requerendo o provimento do agravo para admissão do especial.

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravo interno é meio adequado para impugnar decisão que aplica o enunciado 7 da Súmula do STJ e para averiguar se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão do órgão julgador em examinar teses defensivas;
(ii) determinar se o precedente do Tema 1.168/STJ é inaplicável ao caso concreto.

III – Razões de decidir
3. O agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC é cabível apenas para impugnar decisão que nega seguimento a recurso especial com base em conformidade com precedente repetitivo, não se prestando a rediscutir fundamentos de mérito ou questionar a aplicação da Súmula 7 do STJ.
4. O precedente do Tema 1.168/STJ, de caráter vinculante (artigo 927, inciso III, do CPC), fixou tese segundo a qual os tipos penais dos artigos 241-A e 241-B, ambos do ECA são autônomos, com condutas distintas, sendo inaplicável o princípio da consunção e possível o reconhecimento do concurso material entre os delitos.
5. A autonomia das condutas “armazenar” e “transmitir” imagens de pornografia infantil evidencia a inexistência de violação ao princípio da adstrição, tampouco afronta à Constituição, uma vez que o STJ apenas interpretou normas infraconstitucionais em conformidade com a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. A decisão agravada mantém-se em harmonia com o paradigma vinculante, sendo inviável ao tribunal local afastar o entendimento firmado pelo STJ sob pena de violação ao sistema de precedentes obrigatórios.

IV – Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido em parte e, no aspecto, não provido.